Tribunal: STF
Processo: AI 821157
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Necessidade de análise prévia dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário para posterior aplicação da sistemática da repercussão geral. Existência de preliminar formal de repercussão geral. RE preenche os requisitos de admissibilidade. 4. Análise do mérito. Legitimidade da taxa SELIC para fins tributários. RE-RG 582.461 rel. Min. Cezar Peluso, DJe 5.2.2010. 5. Discussão acerca da inexistência de processo administrativo. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 6. Manter decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.